Tribunal: TJPA
Processo: 0012294-93.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. 1. A existência de vetores negativos deveria ter levado à uma pena-base em patamar superior ao mínimo legal, diante das circunstâncias do caso, em observação ao princípio da proporcionalidade e à prevenção e repressão do delito, razão pela qual deve-se alterar a dosimetria da pena.2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0012294-93.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ERIKSON SANTOS SOUZA
ADVOGADO: DR. RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO.
1.

A existência de vetores negativos deveria ter levado à uma pena-base em patamar superior ao mínimo legal, diante das circunstâncias do caso, em observação ao princípio da proporcionalidade e à prevenção e repressão do delito, razão pela qual deve-se alterar a dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que condenou
ERIKSON SANTOS SOUZA
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

¿Narra a peça acusatória, que no dia 25 de junho de 2014, por volta das 20h30, o acusado ERIKSON SANTOS SOUZA ao se deparar com a vítima MOÍSES VIANA DE LIMA, que estava caminhando com a sua namorada, sacou um revólver e efetuou um disparo certeiro contra a cabeça da vítima MOÍSES VIANA DE LIMA sem dar-lhe chance de defesa, sendo a mesma socorrida, mas não resistindo e vindo a óbito. O acusado, momentos depois, foi preso em flagrante delito e interrogado disse que o motivo do fato é que dias antes a vítima efetuou disparos em sua direção e que a mesma o estava ameaçando de morte.¿. Por tais fatos, o acusado foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o Réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, e o Conselho de Sentença adotou a tese de homicídio simples.

O Ministério Público recorreu contra a sentença condenatória, apenas em relação à dosimetria, em cujas razões pleiteia o aumento da pena-base por revaloração de vetores considerados positivos (fls. 199/205).

Consta contrarrazões às fls. 206/209.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (fls. 218/219).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
somente em relação ao
quantum
da pena arbitrada.

O crime praticado pelo Réu - homicídio simples, possui pena que varia entre 6 e 20 anos de reclusão.

A sentença foi desta forma exarada:
¿Conforme determina o artigo 59 do Código Penal: I - Quanto à CULPABILIDADE, esta é patente haja vista o resultado advindo do Júri; II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, não registra anotação de condenação anterior ao fato posto em julgamento; III - Quanto à CONDUTA SOCIAL e à PERSONALIDADE, não há elementos firmes colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para sua valoração; IV - Quanto ao MOTIVO, não se alcançou na instrução processual; V - As CIRCUNSTÂNCIAS se deram dentro dos parâmetros próprios do delito; VI - As CONSEQÜÊNCIAS são graves, uma vez que houve a eliminação de uma vida humana, ainda jovem; e VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelos elementos contidos nos autos, não se vislumbra nenhum fato que correlacione alguma ação da vítima para o desiderato. Postas as considerações acima, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06(seis) anos de reclusão por entender adequada e necessária para repressão ao fato. O acusado, ao tempo do fato, era menor de vinte e um anos de idade, bem como confessou sua autoria, entretanto, pelo fato de a pena já estar fixada no mínimo legal é que deixo de atenuar esta sanção. Diante disso, em face da ausência de outras causas atenuantes e agravantes a serem levadas a efeito, bem como de diminuição ou de aumento de pena, torno por definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão. Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2°, alínea b, do Código Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente aqui imposta inicialmente no regime SEMIABERTO já levado em conta o disposto no artigo 387, § 2°, do CPP.¿

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 178/179, atesta-se que realmente laborou em alguns equívocos a magistrada ao analisar vetores como culpabilidade, motivo e conduta social, posto que ao considerar a culpabilidade grave, entende-se que o Réu ultrapassou os padrões da conduta mediana, ao atirar na cabela da vítima a sangue frio, portanto, merece a negatividade; a conduta social, da mesma forma, não foi considerada negativa, porém, consta dos autos que ele é contumaz na prática de roubos e tráfico de drogas, com alto grau de periculosidade, não podendo tais fatos serem ignorados; já a personalidade do réu, não possui relatório psicológico para respaldar um juízo de valor; e o motivo do crime, conforme consta dos autos, foi alegado que a vítima teria dias antes ameaçado de morte o acusado, razão pela qual não entendo configurada a negatividade deste vetor.

O Réu é beneficiário de duas atenuantes (menoridade e confissão), as quais foram reconhecidas, porém, não aplicadas a ele por ocasião da dosimetria, em razão da Súmula 231/STJ.

Assim, a reprimenda do acusado merece ser revista e arbitrada acima do mínimo legal, em vista de vetores negativos que a legitimam - Súmula 23/TJPA.

Por fim, destaco que o princípio da proporcionalidade não foi observado no presente caso, pois o Réu cumprir uma punição de 6 (seis) anos de reclusão, que é o mínimo legal para o crime de homicídio simples, após ter praticado o delito de forma fria e agressiva, desferindo um tiro na cabeça da vítima sem lhe dar qualquer chance de defesa, é totalmente desproporcional e não atinge o objetivo da norma penal que é compensar a sociedade pelo ato ilícito gravíssimo por ele cometido e fornecer a ele o caráter pedagógico da pena, o que certamente não foi atendido com uma reprimenda tão incompatível com o fato-crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para alterar a dosimetria da pena, o que faço nos seguintes termos:

Considerando a fundamentação já exarada no voto a respeito das circunstâncias de culpabilidade e conduta social como negativas, hei por bem arbitrar a reprimenda básica do Réu em 10 (dez) anos de reclusão. Sobre tal pena, à mingua de circunstâncias agravantes, aplico a ele as atenuantes de menoridade e confissão, o que faço em 6 (seis) meses para cada, conforme a prática da 3ª Turma de Direito Penal, redundando na pena de 9 (nove) anos de reclusão. Na ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno
a reprimenda final, concreta e definitiva em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator